Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-10.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013073-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (EMBARGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - PENHORA QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA DO EXECUTADO E SEUS DEPENDENTES - ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGADA - NÃO VERIFICADA - DECISÃO
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ GERALDO RIVA
(id. 110361488), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante em desfavor de
FRANCISCO CARLOS FERRES
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante alega supostos vícios no Acórdão exarado, expondo, no que tange à legitimidade ativa para a postulação do pedido de penhora, que “
a conduta em atender o pleito de pessoa nitidamente ilegítima e incapaz para postular qualquer coisa no processo viola a regra de prévia e necessária suspensão do feito imposta
”, requerendo seja declarada a nulidade da decisão interlocutória recorrida.

Acerca da mencionada “
prolação de decisão ultra petita
”, cita o embargante que “
nenhuma hipótese de necessidade da força policial chegou a ser analisada pelo d. Juízo de piso na prolação de sua r. decisão, tendo este oficiado diretamente ao Comando da Polícia Militar de Mato Grosso, em ato unilateral e imediatamente seguinte à determinação de penhora
” em seu desfavor.

Dito isto, o embargante alega que o Acórdão recorrido “
é omisso por se limitar à parafrasear ato normativo sem explicar a sua relação com a questão decidida, além de invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão da mesma natureza
”, pugnando seja o vício sanada bem como seja anulada a decisão recorrida.

No que tange à impenhorabilidade dos bens, defende o embargante haver “
vilipêndio à regra expressa de impenhorabilidade dos móveis, equipamentos, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado [...] com fundamento legal no art. 833, inciso II, do CPC c/c o art. 1º, § único, da Lei nº 8.009/90
”.

Por fim, requer o embargante o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, suscitando ainda dispositivos legais para fins de prequestionamento voltado à eventual interposição de recurso.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 110503451), deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Geraldo Riva, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante em desfavor de Francisco Carlos Ferres, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - PENHORA QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA DO EXECUTADO E SEUS DEPENDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Analisando detidamente o recurso interposto, resta patente que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à legitimidade da parte embargada, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (
in verbis
):

No que tange à ilegitimidade ativa arguida, verifica-se que
se trata de mero erro formal
cometido pela parte agravada no processo principal, não acarretando prejuízo ao feito,
sendo certo que a parte exequente na presente demanda é a pessoa física de nome Francisco Carlos Ferres
.

No que se refere à impenhorabilidade de bens, consignou o Acórdão recorrido que “
são impenhoráveis os bens de que não podem ser retirados do patrimônio do executado com fim de quitar um débito
”, transcrevendo ainda recente interpretação extensiva exarada pelo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Embargos de Divergência em RESP n.º 1.582.475 - MG (2016/0041683-1),
in verbis
(grifos nossos):

[...] o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.
No que diz respeito, portanto, aos casos de impenhorabilidade (e sua extensão)
,
só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
.

Ademais, concluiu que o embargante é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras, não configurando no
decisum
o vício alegado.

Por fim, no que tange à menção de omissão acerca da alegada decisão
ultra petita
por ter o Juízo
a quo
oficiado diretamente ao Comando da Polícia Militar de Mato Grosso para o cumprimento o mandado, prolatou o Acórdão que “
o reforço policial possui o fito de garantir o cumprimento da decisão judicial, considerado necessário pelo Juízo a quo para o efetivo cumprimento da medida concedida
.

Ainda, ao caso, importa ainda esclarecer que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente
.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Dessa forma, apesar de o embargante suscitar que o Acórdão recorrido deixou de seguir jurisprudência ou precedente invocado sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação; invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão inerente ao processo executivo; e não ter enfrentado argumento fundado no texto expresso de lei, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar o
decisum
.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante, por meio dos Embargos de Declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022